Tribunal: TJBA
Processo: 0063761-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063761-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELMAR MARCELO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, WAGNER VELOSO MARTINS, MEG LIMA DA CUNHA, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO
A QUO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0063761-41.2010.8.05.0001
,

oriundos da
7
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes
EDELMAR MARCELO DOS SANTOS E OUTROS
,
sendo
Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao recurso
.